Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702436-17.2022.8.07.0011 EMBARGANTE: TOMAZ ALVES LOPES EMBARGADO: MARIA IRACI DE CARVALHO, MARCO SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 59492408) contra a decisão desta Presidência (ID 59424198) que determinou a remessa do agravo em recurso extraordinário de ID 59033524 para julgamento pelo STF. O embargante alega contradição sob o argumento de que a decisão que inadmitiu o apelo extremo teria se baseado nos Temas ns. 800, 660 e 339/STF, e que deveria ser objeto de agravo interno e não do recurso interposto, que seria incabível. De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício, pois foi clara ao registrar que o agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 59033524) foi manejado com fundamento no art. 1.042 do CPC contra o pronunciamento judicial desta Presidência (ID 58023808) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base nos Temas ns. 800, 660 e 339/STF, bem como na vedação contida na súmula n. 279/STF (art. 1.030, I, “a”, e V, do CPC/15). Saliente-se que, ao indeferir o processamento do recurso extraordinário por incidência da súmula n. 279/STF, esta Presidência proferiu decisão enquadrável no art. 1.030, V, do novo CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento da Excelsa Corte quando da análise da Rcl n. 58287 / DF. Assim, vislumbra-se que a negativa de seguimento do RE se tratou de decisão híbrida e seus fundamentos são impugnáveis por agravo interno e agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC. Observa-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal